Tribunal: TJBA
Processo: 8160308-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160308-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CIDALIA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO QUE MAJOROU A INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. ANOTAÇÕES RESTRITIVAS POSTERIORES. IRRELEVÂNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00). VALOR ADEQUADO AOS PRECEDENTES DA CORTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos pela OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela consumidora (CIDALIA SILVA OLIVEIRA), reformando a sentença para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e modificar o termo inicial dos juros moratórios (Súmula 54/STJ).

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a existência de suposta omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente sobre: (i) a alegada ausência de apreciação dos fundamentos da sentença (razoabilidade e proporcionalidade) para a fixação do dano moral; e (ii) a suposta desconsideração de outras anotações restritivas em nome da autora, posteriores à negativação promovida pela Embargante, como fator de minoração do
quantum
. 3. Pleiteia a Embargante, por fim, a concessão de efeitos infringentes para restabelecer o valor indenizatório fixado em primeiro grau (R$ 3.000,00).

III. Razões de Decidir

4. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. A pretensão da Embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. (Precedente: STJ — EDcl no AgRg no Ag 440802 DF 2002/0024323-3).

5. Não há omissão quanto ao
quantum
. O acórdão embargado, ao exercer sua função revisora por força do efeito devolutivo (art. 1.013 do CPC),
substituiu
os fundamentos da sentença e majorou a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), alinhando o valor aos precedentes consolidados desta Corte de Justiça para casos análogos, em observância à dupla finalidade da reparação (reparatória e pedagógica). (Precedente: TJ-BA - Apelação: 03672674420138050001).

6. A alegação de omissão quanto às "outras anotações restritivas" é manifestamente improcedente. A própria Embargante, em suas razões (ID. 92490707), admite que tais inscrições são
posteriores
à negativação indevida que promoveu. A Súmula n. 385 do STJ é cristalina ao exigir a
preexistência
de inscrição
legítima
para afastar o dano moral ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição..."). Anotações posteriores são, por óbvio, irrelevantes para a configuração do dano
in re ipsa
.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não padecem de omissão ou contradição os Embargos de Declaração que visam, sob o pretexto de vício no julgado (art. 1.022, CPC), rediscutir o mérito da decisão que majorou o quantum indenizatório. 2. A fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Tribunal, em substituição ao valor arbitrado na sentença, alinha-se aos precedentes da Corte. 3. A existência de anotações restritivas posteriores à negativação indevida não afasta o dever de indenizar, sendo inaplicável à hipótese a Súmula n. 385 do STJ, que exige, para sua incidência, a preexistência de inscrição legítima."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8160308-50.2023.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, e, como embargada,
CIDALIA SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)